Tribunal: STF
Processo: Rcl 15881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO SEU VENCIMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.